Tribunal: TJDFT
Processo: 0729282-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0729282-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO VICTOR MELO ALBUQUERQUE AGRAVADO: BANCORBRAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PAULO VICTOR MELO ALBUQUERQUE contra a decisão de ID 201857153 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto por BANCORBRAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, que rejeitou a impugnação à penhora. Afirma, em suma, que a penhora no rosto dos autos incidiu sobre verba de natureza alimentar; que a remuneração é impenhorável, por força do disposto no artigo 833 do Código de Processo Civil; que a quantia penhorada decorreu do reconhecimento de ato ilícito praticado pelo Banco de Brasília S/A, que promoveu descontos em sua remuneração. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a liberação integral da quantia penhorada ou, subsidiariamente, do equivalente a 85% (oitenta e cinco por cento) da quantia penhorada. Custas recolhidas (ID 61600154). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. O artigo 860 do Código de Processo Civil dispõe que quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado. Ou seja, a penhora no rosto dos autos constitui modalidade de penhora de crédito. Por outro lado, é certo que o artigo 833 do Código de Processo Civil reconhece a impenhorabilidade da remuneração do executado. Todavia, a hipótese em questão não guarda correlação com a proteção prevista em lei, uma vez que a penhora recaiu sobre verba de natureza indenizatória. Em outras palavras, o crédito existente no processo n. 0726687-50.2023.8.07.0016, no qual o agravante figura como exequente, decorreu de condenação por ato praticado por instituição bancária, admitindo a penhora no rosto dos autos. A impenhorabilidade prevista na legislação alcança exclusivamente hipotética constrição realizada diretamente no salário do executado, mas não aquela decorrente de indenização. Em elucidativo precedente desta Corte, decidiu-se que “caso a verba penhorada tenha origem salarial, o decurso do tempo a transforma em verba de natureza indenizatória, de modo que o caráter alimentar só é mantido quando os valores são recebidos juntamente com os salários do período. Precedentes deste Tribunal. (...) Tratando-se de quantia não revertida diretamente para a subsistência do devedor, reforça-se a possibilidade de que sejam adotadas e mantidas as medidas constritivas necessárias à efetividade da prestação jurisdicional.” (Acórdão 1800189, 07358717820238070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2023, publicado no DJE: 23/1/2024). Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 17 de julho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora